Tribunal: STF
Processo: Rcl 84090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo CENTRO ODONTOLOGICO PERNAMBUCO SORRISOS PETROLINA LTDA em face de despacho (e-doc. 13) da Vara do Trabalho da Comarca de Patos/PB, proferida nos autos Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000638-41.2025.5.13.0011, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

2. De acordo com o reclamante, o Processo nº 0000621-73.2023.5.13.0011 foi movido por VANESSA KETHYLA COSTA SANTOS  visando ao reconhecimento de vínculo de emprego como cirurgiã-dentista. Destaca:

A Reclamada ajuizou Reclamação Trabalhista (processo nº 0000621-73.2023.5.13.0011) perante a Vara do Trabalho de Patos/PB, em face da ora Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego como cirurgiã-dentista e a condenação da clínica ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, sob o argumento de que teria prestado serviços de forma subordinada, pessoal e onerosa, sem registro em CTPS.
A Reclamante, por sua vez, contestou a ação sustentando que a relação entre as partes se deu mediante contrato verbal de natureza civil, em regime de parceria autônoma, sem qualquer vínculo de emprego. 
A demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, decisão esta que foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Inconformada, a Reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado, tendo sido interposto agravo de instrumento em recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. Após distribuição do feito, o Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Relator da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu que a matéria discutida guarda relação direta com o Tema 1.389 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.532.603/PR), determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria por esta Suprema Corte
(e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)

3. Integram os autos:

    a) Despacho (e-doc. 13) datado de 30.06.2025, da Vara do Trabalho de Patos/PB, reconhecendo que a sentença ainda não transitou em julgado, mas determinando citação do reclamante para pagamento do valor devido em sede de execução provisória;

    b) Despacho (e-doc. 14), de 21.07.2025, da Vara do Trabalho de Patos/PB, homologando os cálculos apresentados pela requerente, com determinação para que fossem iniciados “os atos executórios com as consultas eletrônicas de praxe” e caso “Inexitosas, inclua-se a executada no BNDT com decisão específica”.

    c) Despacho (e-doc. 05) do Min. Douglas Alencar Rodrigues, Relator do Processo nº 0000621-73.2023.5.13.0011 no TST,  determinado o sobrestamento do processo em virtude do Tema 1389 - RG;

    d) Despacho (e-doc. 15), de 01.09.2025, da Vara do Trabalho de Patos/PB, com determinação para que fossem promovidas “pesquisas eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD (DOI/DIMOB/DECRED/eFINANCEIRA), com fins a viabilizar a constrição de valores/bens suficientes para garantia da execução, cuja quantia encontra-se atualizada até 10/07/2025, juntados com a inicial”;

    e) Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores (e-doc. 04), realizada em 01.09.2025, via SISBAJUD, no valor de R$ 27.549,41 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos)

4.  Inconformado, o reclamante alega que, a despeito da ordem de sobrestamento, a “Reclamada ajuizou cumprimento provisório de sentença de nº 0000638- 41.2025.5.13.0011, do qual já resultou um bloqueio judicial parcial da quantia de R$ 27.549,41 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), em evidente afronta à ordem de suspensão determinada pelo TST nos autos do processo principal cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu e pode ter o conteúdo das decisões substancialmente alterados por eventual tese que venha a ser fixada no julgamento do Tema 1.389” (e-doc. 01, p. 3).

5. Assim, requer, liminarmente,  que

 seja determinado o imediato sobrestamento do cumprimento provisório de sentença nº 0000638-41.2025.5.13.0011, com a consequente ordem para que cessem todas as medidas constritivas em face da Reclamante, inclusive com a imediata liberação do valor de R$ 27.549,41 já bloqueados, bem como daqueles que eventualmente venham a ser constritos nos autos, até decisão final do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR);
(e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)

6. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação para que sejam cassadas “as decisões proferidas no cumprimento provisório de sentença nº 0000638- 41.2025.5.13.0011, em trâmite na Vara do Trabalho de Patos/PB, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada (item “1” dos pedidos) determinando-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.389 pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 13).

É o Relatório. Decido.

7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

9. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

10. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 

b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e

c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

11. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

12. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 

16. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto o reclamante alega ser caso de contratação de trabalhador autônomo— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

17. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

18. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025). Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, na origem, houve a realização de atos executórios, a despeito da ordem judicial de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG, que é aplicável ao caso.

19. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para determinar a imediata suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000638- 41.2025.5.13.0011, tornando sem efeito todas as ordens de bloqueio expedidas, com a respectiva devolução dos valores,  nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



20. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente